Tribunal: STF
Processo: Rcl 38084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011243-33.2017.5.03.0099.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 8).
    Citado por edital, o beneficiário Wagner Rodrigues Pinto não apresentou contestação (eDOC 43).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
    E, de fato, a responsabilidade não poderia ser contratual, uma vez que entre a Administração Pública e o terceirizado não existe, em princípio, relação jurídica. Conforme posicionamento do STF, a responsabilidade da Administração Pública, nesses casos, não estará calcada no art. 37, § 6º, da Constituição, não sendo objetiva. 
    Todavia, as teses fixadas pelo Pretório Excelso não sacramentam a intangibilidade absoluta da Administração Pública pelo descumprimento de direitos trabalhistas dos empregados lesados, quando terceiriza serviços. 
    Em regra, a Administração Pública (tomadora dos serviços) não poderá ser condenada a cumprir as obrigações trabalhistas assumidas pelos prestadores de serviços. Tal diretriz, contudo, será mitigada em benefício do trabalhador prejudicado, desde que verificado, no caso concreto, o descumprimento de leis referentes ao dever de fiscalização, consectário dos postulados constitucionais da legalidade e da moralidade. 
    Assim, inexiste óbice à responsabilização dos entes públicos por créditos trabalhistas relacionados a serviços terceirizados, desde que presentes os pressupostos do matiz extracontratual e subjetivo da responsabilidade civil. 
    Nesta senda, cabe perquirir pela existência de ato ilícito ou abuso de direito, nos termos dos arts. 186 e 187 do CC, conforme se apurar em cada caso concreto. 
    Por certo que não há falar em culpa da recorrente na escolha da prestadora de serviços, pois se presume que a licitação que deu origem ao contrato firmado entre os demandados seguiu os trâmites previstos nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, tendo sido aferida, à época, a capacidade técnica e econômica da 1ª ré. 
    Afastada a hipótese de culpa na contratação da prestadora de serviços, necessário averiguar o cumprimento dos deveres legais durante o contrato. 
    Nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/1993, é cláusula obrigatória dos contratos administrativos aquela que estabelece o dever da contratada de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. E, dentre essas condições de habilitação, estão a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, que devem ser aferidas na forma dos art. 29 e 31 do mesmo diploma legal. 
    Sendo obrigação que decorre do contrato administrativo, a manutenção das condições de habilitação e qualificação deve ser fiscalizada pelo ente público contratante, conforme arts. 58, III, e 67, ambos da Lei 8.666/93. Não bastasse isso, a regularidade da prestadora de serviços perante seus empregados guarda estreita relação com a execução dos serviços contratados e deve, sim, sofrer intenso controle por parte da Administração Pública, com vistas a atender aos princípios da eficiência e da moralidade administrativas, ambos com expressa previsão constitucional. 
    Destaca-se que não há presunção legal da prática de atos administrativos, mas apenas da legitimidade dos atos praticados. Assim, o cumprimento do dever legal de fiscalizar a regularidade da prestadora de serviços contratada, quanto às obrigações trabalhistas, deve ser comprovado pelo ente público, porquanto constitui fato impeditivo ou extintivo da condenação postulada pelo autor (art. 333, II, do CPC/1973; art. 373, II, do CPC/2015; IN 39/2016 do TST). 
    (…)
    No presente caso, emerge dos autos que as demandadas firmaram contrato para prestação de serviços em obras da 2ª reclamada, sendo incontroverso que o autor, contratado pela 1ª ré, sempre prestou serviços em prol da 2º ré. Evidenciou-se também nos autos a violação a normas trabalhistas por parte da 1ª ré, efetiva empregadora do autor. 
    Ocorre que a 2ª ré não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, pois não cuidou de anexar aos autos documentos comprobatórios da regularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas. O contexto fático revelado nos autos configura a culpa in vigilando da 2ª ré, que se descurou de fiscalizar a observância do cumprimento da legislação trabalhista por parte da 1ª ré. 
    Nota-se que a própria recorrente, patenteando sua conduta omissiva, admite que não havia ‘qualquer tipo de fiscalização ou controle’ de sua parte sobre os serviços oferecidos pelo reclamante. Tal afirmativa merece veemente repúdio, pois demonstra o descaso da 2ª reclamada com o cumprimento de suas obrigações legais. 
    Como se sabe, a Lei 8.666/93 impõe ao ente da Administração Pública o dever de fiscalizar a execução do contrato. Nesse sentido, o art. 67 da Lei: 
    (…)
    Ressalta-se, a propósito, que a despeito de o recorrente ostentar a condição de ente integrante da Administração Pública, não há óbice para que lhe seja imposta a responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC e da Súmula 331, V, do TST, verbis: 
    (…)
    Esse entendimento está em consonância com o princípio da valorização do trabalho humano, adotado na Constituição da República (art. 1º, IV). 
    Cumpre salientar, ainda, que o procedimento licitatório jamais pode ser vetor de desrespeito aos princípios elementares da responsabilidade civil, que também adstringem a Administração Pública. 
    Repisa-se que o fato de se tratar de terceirização lícita não exime o tomador de serviços de ser responsabilizado pelas verbas decorrentes da relação empregatícia, ainda que se trate, como no caso da 2º ré, de ente integrante da Administração Pública, desde que evidenciada sua culpa, como ocorre no presente caso. 
    Assinala-se, neste passo, que, na presente decisão, não declara este Órgão Julgador a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. (...)” (eDOC 4, p. 21-25 - Grifei)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente